Tribunal: TJPA
Processo: 0008046-74.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008046-74.2006.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DELMIRA FERREIRA FERNANDEZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURADO. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.

A tese discorrida na peça recursal carece de fundamentos robustos para o retorno dos autos ao Contador do Juízo. Isso porque, da leitura do apelo, percebe-se que o erro procedimental imputado ao juízo de 1º grau se restringe ao simples fato do não encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo, dando a entender que não se trata de uma mera faculdade do magistrado, de maneira que, segundo a apelante, a controvérsia oriunda dos diferentes cálculos apresentados faz surgir um verdadeiro dever processual a ensejar a determinação da realização de uma perícia contábil, visando à resolução do conflito.

2.

Tal contexto não se coaduna com o próprio Código de Processo Civil de 2015, que em seu art. 509, § 2º, torna clara a desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, quando o
quantum
pode ser alcançado por simples cálculo aritmético. Precedentes.

3.

In casu
, é patente que a presente execução do título judicial dispensa contabilidade mais apurada, conforme fora detalhadamente exposto pelo juízo
a quo
, que de forma clara e objetiva expôs os parâmetros para individualização do crédito, sem maiores complexidades.

4.

Ademais, vale registrar que a apelante sequer apontou um único vício no cálculo efetuado no
decisum
, trazendo a este Órgão Julgador tão somente argumentos vagos e genéricos, no sentido de ser o caso de um dever processual a remessa ao contador do juízo, o que não encontra guarida diante do supracitado ordenamento jurídico, bem como no entender da jurisprudência dominante sobre o tema.

5.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

Belém, 26 de julho de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pelo ora recorrente
,
em face da embargada/recorrida, tendo o magistrado
a quo
julgado nos seguintes termos:

POSTO ISSO
, conheço dos presentes Embargos à Execução e julgo-os
PARCIALMENTE PROCEDENTES
para condenar o
IGEPREV
ao pagamento do valor, que
ora homologo
, de
R$23.999,89 (vinte e três mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), à ora embargada DELMIRA FERREIRA FERNANDEZ, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado desta decisão e expeça-se REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR no importe de
R$23.999,89 (vinte e três mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos)
, em favor da exequente
DELMIRA FERREIRA FERNANDEZ
.

(...)

Em face de tal decisão, a parte embargante/apelante opôs recurso de embargos de declaração (ID 2049413), o qual fora rejeitado pelo magistrado
a quo
(ID 2049415).

Irresginada, a autarquia previdenciária interpôs o presente recurso de apelação (ID 2049417) afirmando o
error in procedendo
do juízo sentenciante, uma vez que haveria a necessidade de remessa dos autos ao Contador Judicial, ante a disparidade dos cálculos apresentados pelas partes, sendo incabível,
in casu
, o mero cálculo aritmético realizado pelo magistrado. Assim, requer a recorrente o provimento do apelo, devendo ser determinado o retorno dos autos ao contador judicial e exclusão da multa imputada.

A parte embargada/apelada apresentou contrarrazões (ID 2049418).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer, por entender não estarem presentes o interesse público primário e a relevância social que tornem necessária sua atuação (ID 2149648).

É o relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Afirma a parte recorrente que o magistrado
a quo
, ao julgar os presentes embargos à execução, faltou no seu dever de cautela, uma vez que, diante dos cálculos apresentados, deveria o juízo sentenciante ter encaminhado os presentes autos à Contadoria do Juízo, haja vista a disparidade dos montantes imputados como devidos pelas partes litigantes.

Entendo que a alegação não merece prosperar. Explico.

A tese discorrida na peça recursal carece de fundamentos robustos para o retorno dos autos ao Contador do Juízo. Isso porque, da leitura do apelo, percebe-se que o erro procedimental imputado ao juízo de 1º grau se restringe ao simples fato do não encaminhamento dos autos à Contadoria do Juízo, dando a entender que não se trata de uma mera faculdade do magistrado, de maneira que, segundo a apelante, a controvérsia oriunda dos diferentes cálculos apresentados faz surgir um verdadeiro dever processual a ensejar a determinação da realização de uma perícia contábil, visando à resolução do conflito.

Tal contexto não se coaduna com o próprio Código de Processo Civil de 2015, que em seu art. 509, § 2º, torna clara a desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, quando o
quantum
pode ser alcançado por simples cálculo aritmético,
in verbis
:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já afirmou em inúmeros julgados a desnecessidade de perícia contábil ou a remessa dos autos à contadoria judicial, em casos nos quais a apuração dos valores devidos se dá por corrente cálculo aritmético (AgInt no AREsp nº 1811867/SP, DJe 22/06/2021; REsp nº 1913333/RJ, DJe 05/04/2021).

Nesse sentido, cabe destacar a presença do pacífico entendimento alhures destacado na jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - DESNECESSIDADE - APURAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na dicção do art. 524, §2°, do Código de Processo Civil, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

2.
Não apesentando complexidade, a apuração do quantum debeatur depende tão somente de cálculos aritméticos, o que torna prescindível a remessa dos autos à Contadoria Judicial
.

3. Por sua vez, segundo a regra do §3º do art. 98 do CPC, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência ficará suspensa pelo quinquênio subsequente ao trânsito em julgado da condenação. 4. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.13.004884-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 26/11/2018) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

1.
Considerando que a apuração dos cálculos apresentados pela exequente, ora agravada, pode ser feita por meio de simples operações aritméticas, desnecessária se mostra a remessa dos autos à Contadoria Judicial para identificar eventuais equívocos nos valores devidos pela executada/agravante.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJDF 20160020006293 0000846-89.2016.8.07.0000, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 13/07/2016, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação no DJE: 25/07/2016. Pág.: 138-147) (grifei)

In casu
, é patente que a presente execução do título judicial dispensa contabilidade mais apurada, conforme fora detalhadamente exposto pelo juízo
a quo
, que de forma clara e objetiva expôs os parâmetros para individualização do crédito, sem maiores complexidades.

Ademais,
vale registrar que a apelante sequer apontou um único vício no cálculo efetuado no
decisum
, trazendo a este Órgão Julgador tão somente argumentos vagos e genéricos
, no sentido de ser o caso de um dever processual a remessa ao contador do juízo, o que não encontra guarida diante do supracitado ordenamento jurídico, bem como no entender da jurisprudência dominante sobre o tema.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação.

É como voto.

Belém(PA),
26
de julho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/07/2021